Tribunal: TJMT
Processo: 0002283-14.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002283-14.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DAVI LOPES FARIA (APELANTE), ADEMIR DE OLIVEIRA JUNIOR (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), ADEMIR OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 705.221.741-40 (APELANTE), MARCOS DAVI LOPES FARIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FIANÇA. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pelo crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.605/1998, determinou o perdimento do valor pago a título de fiança. O apelante pleiteia a restituição integral da fiança, devidamente atualizada, com fundamento no art. 337 do Código de Processo Penal, argumentando que a extinção da punibilidade torna injustificável o perdimento do valor recolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a extinção da punibilidade pela prescrição afasta a possibilidade de aplicação de sanções secundárias, como o perdimento da fiança; e (ii) se a ausência de decretação válida e tempestiva da quebra da fiança torna obrigatória sua restituição integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, ao extinguir a punibilidade, afasta todos os efeitos principais e secundários da condenação, conforme disposto no art. 337 do Código de Processo Penal e entendimento doutrinário e jurisprudencial.

4.

A decisão de perdimento integral da fiança, fundamentada no descumprimento das condições da liberdade provisória, é incompatível com a ausência de decretação oportuna da quebra da fiança, conforme preconiza o art. 343 do Código de Processo Penal.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que, em caso de extinção da punibilidade pela prescrição, o valor da fiança deve ser integralmente restituído, salvo situações excepcionais previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos principais e secundários da condenação, incluindo o perdimento de valores a título de fiança.

2.

A restituição integral da fiança é obrigatória na ausência de decretação válida e tempestiva da quebra da mesma.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 337, 343 e 367; Lei n.o 9.605/1998, art. 34, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.890.950, Rel. Min. Felix Fischer, DJE 30/09/2020; TJMT, Apelação Criminal n. 0000459-52.2019.8.11.0002, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/10/2023, DJE 30/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademir de Oliveira Júnior
, inconformado com a sentença que, reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.605/1998, determinou o perdimento do valor pago a título de fiança.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pleiteia a restituição do valor da fiança, sustentando que, com a extinção da punibilidade, não há fundamento legal para o perdimento do valor recolhido, conforme disposto no art. 337 do Código de Processo Penal, bem como defende que a quantia paga deve ser integralmente restituída ao recorrente, devidamente atualizada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, corroborando o argumento de que o reconhecimento da prescrição torna impositiva a devolução da fiança ao apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer fundamentado, opinou igualmente pelo provimento do recurso, ressaltando que a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição do crime ambiental afasta qualquer possibilidade de perdimento do valor da fiança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que a controvérsia gira em torno da possibilidade de restituição do valor pago a título de fiança, após o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Na hipótese em análise, o apelante foi beneficiado com liberdade provisória mediante o recolhimento da fiança arbitrada em R$ 440,00, nos termos do art. 325 do CPP. O objetivo dessa medida era garantir o cumprimento das obrigações processuais, entre elas a manutenção de endereço atualizado junto ao juízo, essencial para sua intimação regular e o prosseguimento da ação penal.

Contudo, constata-se que o apelante descumpriu as condições impostas, ao mudar-se para local incerto e não sabido, sem realizar a devida comunicação ao juízo. Embora tenha apresentado resposta à acusação, tal conduta dificultou sua localização para ser devidamente intimado a comparecer à audiência de instrução, culminando na decretação de sua revelação, nos termos do art. 367 do CPP.

A propósito, destaco o seguinte trecho da decisão:

"Vistos etc. Tendo em vista que o denunciado mudou de endereço e de telefone sem proceder a devida comunicação ao Juízo e/ou à Defensoria Pública, sendo que todas as tentativas de sua localização no endereço informado nos autos restaram infrutíferas, aplico-lhe o disposto no artigo 367, do CPP, e determino o prosseguimento do processo sem a presença do réu e passo à realização da instrução processual com a oitiva da testemunha."

Apesar disso, é importante ressaltar que o juízo de origem não decretou o quebramento da fiança no momento em que constatado o descumprimento das condições impostas, nem ao longo do curso processual. Somente na sentença, após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, foi determinado o perdimento integral da fiança, com base no argumento de que a prática do delito descrito na denúncia foi comprovada pela sentença condenatória prolatada anteriormente e que o apelante descumpriu as condições da liberdade provisória.

No entanto, essa decisão não pode prevalecer.

É evidente que o quebramento da fiança deveria ter sido decretado no momento em que constatado o descumprimento das condições impostas, conforme prevê o art. 343 do CPP. Esse dispositivo determina que, na hipótese de quebra da fiança, é possível o perdimento de metade do valor recolhido e, se necessário, a decretação da prisão cautelar.

Ocorre que, no caso, a ausência de decretação oportuna inviabilizou a adoção de medidas cautelares mais adequadas e tornou injustificável o perdimento integral da fiança após o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Além disso, deve-se considerar os efeitos jurídicos da prescrição da pretensão punitiva. Conforme bem ensinam Fernando Capez e Stela Prado, "
a prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos, principais e secundários, penais e extrapenais, da condenação
" (In Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 195). Assim, é incompatível reconhecer a extinção da punibilidade e, ao mesmo tempo, aplicar sanções secundárias que dependem da subsistência de efeitos condenatórios, como o perdimento da fiança.

Nesse mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima afirma que "
declarada extinta a punibilidade, perderá a fiança seu objetivo, igualmente se impondo a restituição dos valores dados a título de caução
" (In Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 975).

A prescrição da pretensão punitiva equivale à absolvição, afastando tanto os efeitos principais quanto os secundários da condenação. Desse modo, aplicando-se o art. 337 do CPP, verifica-se que, extinta a ação penal, a restituição da fiança torna-se obrigatória, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 336 e 343 do mesmo Código, que exigem decretação válida e tempestiva da quebra da fiança.

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que:

“[...]
em caso de extinção da punibilidade pela prescrição não há condenação, cessando o poder de processar do Estado, situação em que deve ser restituído o valor da fiança
”

(REsp n. 1.890.950, Ministro Felix Fischer, DJEN de DJe 30/09/2020.) (destaquei)

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO II, LEI N° 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA – FIANÇA – RESTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 337 DO CPP
. [...]
Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de aplicação o disposto artigo 337 do Código de Processo Penal no que se refere à fiança depositada
. (N.U 0000459-52.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) (destaquei)

Como se vê, a decisão recorrida, ao determinar o perdimento integral da fiança, viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem como contraria a legislação processual penal e a jurisprudência consolidada, que asseguram a restituição da fiança nos casos de extinção da punibilidade.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, concluo que a sentença deve ser reformada para garantir a restituição integral do valor recolhido a título de fiança ao apelante, devidamente corrigido, nos termos do art. 337 do CPP.

Ante o exposto, voto pelo
provimento do recurso
, para determinar a restituição integral do valor recolhido a título de fiança ao apelante, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025